Tribunal: STF
Processo: RE 1404650
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO VÍNCULO COM O ÓRGÃO GESTOR: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO OGMO. PRESCRIÇÃO BIENAL. TRABALHADOR AVULSO. CANCELAMENTO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 384 DA SBDI-1 DO TST. Cinge-se a controvérsia a interpretar o art. 7º, XXIX, da CF, para verificar qual será o prazo prescricional a ser observado pelo trabalhador avulso, se quinquenal ou bienal, contado da extinção do contrato de trabalho. Esta Corte, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 384 da SBDI-1, firmou o entendimento de que seria ‘aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988 ao trabalhador avulso, tendo como marco inicial a cessação do trabalho ultimado para cada tomador de serviço’. Posteriormente, após amplas discussões no Tribunal Pleno desta Corte Superior, foi determinado o cancelamento do anteriormente referido Precedente jurisprudencial, que se materializou por meio da Resolução nº 186/2012. Com o cancelamento da Orientação Jurisprudencial nº 384 da SBDI-1, não se pode afirmar que, a partir de então, não mais se pode aplicar a prescrição bienal ao trabalhador portuário avulso, porque inexistindo, ainda, um entendimento uniforme neste Tribunal Superior, é autorizado ao Magistrado julgar conforme as suas convicções pessoais. O inciso XXXIV do art. 7º da Carta Magna, ao atribuir ‘igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’, terminou por resolver a questão que ora se busca decifrar, pois o princípio da isonomia, calcado na igualdade substancial (CF, art. 5º, II), não permitiria que se atribuísse, para situações consideradas pelo ordenamento jurídico como idênticas, tratamentos diferenciados. Desse modo, se, para o trabalhador com vínculo permanente, a contagem da prescrição tem limite constitucional de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, outra solução não poderá ser dada ao trabalhador avulso, cujo contrato de trabalho deve ser considerado como aquele que decorreu da prestação dos serviços, muito embora não se desconheça a atipicidade da relação jurídica que une um avulso ao tomador do seu serviço. Assim, a partir de cada trabalho ultimado, nasce, para o titular da pretensão, o direito de verificar a existência de crédito trabalhista, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido” (e-doc. 52).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o caput do art. 5º e os incs. XXIX e XXXIV do art. 7º da Constituição da República.



    Salienta que “entre os TPA [Trabalhador Portuário Avulso] e o OGMO [Órgão Gestor de Mão de Obra] há uma relação jurídica de emprego, a qual é análoga ao trabalhador com vínculo de emprego” (fl. 6, e-doc. 60).



    Argumenta que “o prazo prescricional para exigibilidade de eventuais créditos decorrentes de contrato de trabalho é de cinco anos observado a data do protocolo da presente reclamatória trabalhista, e não a cada prestação de serviço para cada operador ou tomador. Até porque, Excelências, se assim não for, nenhum TPA ajuizará reclamatórias trabalhistas (e serão literalmente prejudicados), exatamente porque os operadores e tomadores de trabalho não aceitarão a prestação de serviços daquele empregado que lhes ajuizou uma ação, por óbvio” (fl. 6, e-doc. 60).



    Assevera que, “entender aplicável ao trabalhador avulso a regra específica da prescrição bienal, sem atentar às peculiaridades da relação de trabalho, configura flagrante cerceamento de direitos e grave violação à garantia constitucional de igualdade com os demais trabalhadores. A disciplina do art. 7º, XXIX, da Constituição autoriza o entendimento de que, ao trabalhador avulso, aplica-se, tão-somente, a prescrição quinquenal, porquanto não há falar, na hipótese, em contrato de trabalho, mas em relação de trabalho lato sensu” (fl. 7, e-doc. 60).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para “declarar que o prazo prescricional para exigibilidade de eventuais créditos decorrentes de contrato de trabalho é de cinco anos observado a data do protocolo da presente reclamatória trabalhista, e não a cada prestação de serviço para cada operador ou tomador” (fl. 13, e-doc. 60). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “O Recorrente afirma que ‘a cada serviço prestado pelos trabalhadores avulsos portuários com os tomadores de serviços, quais sejam, os operadores portuários, uma nova relação contratual é estabelecida, dando início ao prazo prescricional bienal’. Diz violados os artigos 5º, II e 7º, XXIX e XXXIV, da Constituição Federal. Traz arestos ao confronto jurisprudencial. 



    O Recorrente demonstra a existência de divergência jurisprudencial, por meio do aresto oriundo da SBDI-1 do TST, que adota a tese de que a prescrição a ser aplicada ao trabalhador portuário é a bienal, contada a partir da extinção de cada contrato de trabalho. Conheço, por divergência jurisprudencial. (...)



    Cinge-se a controvérsia à interpretação do art. 7º, XXIX, da CF, para verificar qual será o prazo prescricional a ser observado pelo trabalhador avulso portuário. 



    Antes de se adentrar na discussão de fundo da matéria ora controversa, importante fazer um retrospecto do posicionamento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 



    Esta Corte, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 384 da SBDI-1, firmou o entendimento de que seria ‘aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988 ao trabalhador avulso, tendo como marco inicial a cessação do trabalho ultimado para cada tomador de serviço’. 



    Posteriormente, após amplas discussões no Tribunal Pleno desta Corte Superior, foi determinado o cancelamento do referido Precedente jurisprudencial, que se materializou por meio da Resolução nº 186/2012. 



    Com o cancelamento da Orientação Jurisprudencial n.º 384 da SBDI-1, não se pode afirmar que, a partir de então, não mais se pode aplicar a prescrição bienal ao trabalhador portuário avulso, porque inexistindo, ainda, um entendimento uniforme neste Tribunal Superior, é autorizado ao magistrado julgar conforme as suas convicções pessoais. Ressalte-se, ainda, que entendimento diverso acabaria por engessar a atividade jurisdicional, visto que vedaria ao magistrado e às próprias Cortes Superiores refletirem acerca de dada matéria, de forma a proferir decisão contrária ou não a precedente jurisprudencial cancelado. 



    Aliás, no âmbito deste Tribunal Superior, em hipóteses em que houve cancelamento de Orientação Jurisprudencial, já se autorizou o julgamento com fundamento idêntico ao do Precedente cancelado, sem que isso implicasse alguma incongruência jurídica, a exemplo do que ocorreu com a Orientação Jurisprudencial nº 351 da SBDI-1. 



    Dessarte, partindo-se da premissa de ser ampla a liberdade do julgador quando inexistente posicionamento sedimentado, seja por Orientação Jurisprudencial seja por Súmula, analiso agora a questão acerca da prescrição aplicável ao trabalhador portuário avulso. 



    O inciso XXXIV do art. 7º da Carta Magna, ao atribuir ‘igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’, terminou por resolver a questão que ora se busca decifrar, pois o princípio da isonomia, calcado na igualdade substancial (CF, art. 5º, II), não permitiria que se atribuísse, para situações consideradas pelo ordenamento jurídico como idênticas, tratamentos diferenciados. 



    Desse modo, se, para o trabalhador com vínculo permanente, a contagem da prescrição tem limite constitucional de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, outra solução não poderá ser dada ao trabalhador avulso, cujo contrato de trabalho deve ser considerado como aquele que decorreu da prestação dos serviços, muito embora não se desconheça a atipicidade da relação jurídica que une um avulso ao tomador do seu serviço.



    Assim, a partir de cada trabalho ultimado, nasce para o titular da pretensão o direito de verificar a existência de crédito trabalhista, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional” (fls. 32-35, e-doc. 52).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.132, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do § 4º do art. 37 da Lei n. 12.815/2013 e assentou que o cômputo do prazo prescricional leva em consideração o vínculo do trabalhador avulso portuário com o Órgão Gestor de Mão de Obra. Tem-se na ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do §4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito ‘à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e ‘a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’ (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente” (DJe 15.4.2021).



    Ao proferir voto nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Ministro Marco Aurélio ressaltou que o prazo prescricional não deve ser estabelecido a partir de cada prestação de serviço realizada pelo trabalhador avulso: 



    “O ato impugnado prevê, como marco inicial do prazo prescricional bienal, consideradas ações envolvendo crédito decorrente de relação trabalhista, cancelamento do registro ou cadastro de trabalhador avulso portuário. O que nos vem da Constituição Federal? Igualdade de direitos relativamente a trabalhadores com vínculo e avulsos. 



    A teor dos artigos 32 e 33 da Lei nº 12.815/2013 – Lei dos Portos –, a contratação do referido trabalhador ocorre por intermédio do Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO, cabendo-lhe registro, arrecadação e repasse de valores alusivos à remuneração, cumprimento de normas disciplinares, de saúde e segurança. 



    Cumpre definir se há, ou não, relação trabalhista com o operador portuário, levando em conta cada prestação de serviço, ou com o Órgão Gestor.



    Conforme lição de José Afonso da Silva, a natureza do serviço avulso é constante, ainda que o tomador varie, e, até, permanente, porque fixo o trabalhador no posto de trabalho: (...) 



    A intermediação, pelo Órgão Gestor, da mão de obra, não se dá com qualquer profissional, fazendo-se necessária a formação de relação jurídica mediante cadastro e, posteriormente, registro. São esclarecedoras as informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Portos: (...) 



    Ofertada a força de trabalho, mediante entidade intermediária, a distintos tomadores de serviço, considerado certo mercado, surge impertinente estabelecer prazo prescricional a partir de cada prestação. A norma impugnada confere segurança jurídica às relações com o avulso, porquanto fixado marco inicial certo e uniforme visando a contagem do prazo prescricional bienal para ações decorrentes dessas relações trabalhistas”.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTUÁRIO. AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO CONTRATO COM O ÓRGÃO GESTOR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a premissa de que o vínculo se forma entre avulso e Órgão Gestor de Mão de Obra, conclui-se pela constitucionalidade da fixação, para início da contagem do prazo prescricional, do término da relação com o órgão gestor. 2. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, incabível é o seguimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.047.761-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    Na espécie, ao assentar que, “a partir de cada trabalho ultimado, nasce, para o titular da pretensão, o direito de verificar a existência de crédito trabalhista, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional" (fl. 3, e-doc. 52), o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que concluiu pela constitucionalidade da fixação para início da contagem do prazo prescricional o término da relação com o órgão gestor.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido quanto à prescrição aplicável ao trabalhador avulso e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora